Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727846-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA DAS GRACAS ALVES AGRAVADO: RAFAEL SANTANA DE SOUZA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, ELIANE SANTANA, JOAO BATISTA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA DAS GRAÇAS ALVES (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado contra RAFAEL SANTANA DE SOUZA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, ELIANE SANTANA e JOÃO BATISTA LOPES, processo n. 0712889-09.2019.8.07.0001, na qual acolheu indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor Rafael. Eis a r. decisão agravada (ID 199673086 da origem): “1. Da indisponibilidade de ativos via SISBAJUD O executado apresentou impugnação à indisponibilidade de ativos durante o curso da repetição programada, a “Teimosinha”. A impugnação foi parcialmente acolhida (ID 194715761), promovendo-se o desbloqueio do valor correspondente à remuneração mensal do devedor, R$ 3.828,54. Na oportunidade, além de efetuado o desbloqueio parcial (ID 194715762), foi determinada a manutenção do andamento da medida constritiva, como medida de evitar a causação de prejuízo à exequente. Ocorre que, como a ordem de bloqueio permaneceu ativa, a quantia desbloqueada foi novamente tornada indisponível pelo sistema. Para além dos valores que já tinham sido bloqueados quando da apresentação da impugnação pelo devedor (R$ 5.321,28), novos ativos foram localizados e constritos até o final do prazo da “Teimosinha”, culminando com o bloqueio de R$ 9.712,05 (nove mil, setecentos e doze reais e cinco centavos), como revela o Relatório de Ordens Judiciais de ID 198061252. Visto que já reconhecida a impenhorabilidade parcial dos ativos quando da apresentação da impugnação pelo devedor, determino o imediato desbloqueio da quantia de R$ 3.828,54 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em favor do executado. Com relação ao valor remanescente, que perfaz R$ 5.883,51, determino a manutenção da indisponibilidade até o final do prazo para os executados impugnarem a indisponibilidade. Tendo em vista que o art. 854, § 3o do CPC concede à parte executada o prazo de 5 dias para se opor à indisponibilidade de valores, antes da sua conversão em penhora, mas permite que seja alegada a impenhorabilidade como matéria de oposição à indisponibilidade, dilato o prazo processual em questão, com base no art. 139, IV, do CPC, para 15 dias, em observância à interpretação sistemática com o art. 525, §11o, do CPC, que fixa prazo geral de 15 dias para a impugnação à penhora. Essa dilação é favorável ao devedor, que pode dela necessitar para reunir documentos para provar eventual impenhorabilidade, e não lhe impede de requerer o desbloqueio, com a devida comprovação, antes do término do prazo, dada a urgência da matéria. Trata-se, na hipótese, de uma antecipação da impugnação à penhora para o momento em que se concretiza a indisponibilidade, de modo que não será concedido novo prazo de 15 dias para o devedor impugnar a penhora de dinheiro pelo SISBAJUD após o decurso do prazo fixado no parágrafo acima. Assim, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, ficando o prazo dilatado para 15 dias, pelas razões acima expostas. Apresentada petição pela parte executada, anote-se a conclusão, com prioridade, para decisão. Transcorrido o prazo sem manifestação dos executados, promova-se a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB. 2. Da adjudicação do veículo penhorado Nos termos da decisão de ID 192122567, em que deferida, em favor do exequente, a adjudicação do veículo penhorado, lavra-se o auto de adjudicação, nos termos do artigo 877, caput, do CPC. Fica a exequente advertida de que os pedidos subsequentes devem vir acompanhados de demonstrativo do crédito com a dedução do valor do bem adjudicado. 3. Da penhora de percentual do salário A parte exequente, apresentando demonstrativo atualizado do débito, requer a penhora de percentual da remuneração mensal do executado Rafael Santana de Souza. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019). No caso dos autos, o débito perfaz o montante de R$ 478.113,27, conforme os últimos cálculos do credor (ID 195678837). A parte executada exerce a função de encarregado de obra em empresa privada (Controller Sistemas Construtivos LTDA), e percebe remuneração líquida de R$ 3.828,54, conforme os Recibos de Pagamento de Salário de IDs 193206283 e 193206284, correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2024, respectivamente. A remuneração do executado é de baixo valor, inferior a cinco salários-mínimos, e é a única renda do devedor informada pelo exequente no petitório de ID 195678837. Logo, a penhora sobre esse rendimento, mesmo que a um diminuto percentual, não se mostra razoável e implicaria prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, indefiro o pedido.” Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, defende a possiblidade de penhora do percentual de 30% do salário do devedor (Rafael), ao argumento de que esse valor não comprometeria a sua subsistência, ao passo que permitiria o adimplemento do débito. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 30% do salário do agravado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 61247242. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito perseguido pela recorrente se encontra preservado, ausente iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator